Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742299-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIAS MOREIRA DE QUEIROZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ELIAS MOREIRA DE QUEIROZ contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Afirma que teve diagnóstico de Covid-19 e foi internado no hospital do Paranoá. Noticia que o quadro clínico piorou e foi descoberto que o impetrante estava com hemorragia gástrica aguda. Informa que a equipe médica informou aos familiares que o impetrante precisa urgentemente de UTI com hemodiálise, que é imprescindível para manter a sua vida. Noticia que não conseguiu obter o relatório médico detalhado. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer que seja deferida a liminar para determinar à autoridade coatora que forneça um leito de UTI com suporte de hemodiálise em hospital da rede pública ou privada em favor do impetrante. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita e que a procuração seja juntada aos autos após a recuperação do impetrante. A decisão de ID 42177930 não conheceu do pedido liminar no plantão. O impetrante juntou o relatório médico atualizado (ID 42192527). É o relatório. Decido. Defiro ao impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Verifico que foi solicitado prazo para a apresentação da procuração, diante do estado clínico gravíssimo do impetrante. Defiro ao impetrante o prazo de 15 dias para regularizar a sua representação processual. Cabe esclarecer que, caso o impetrante esteja em estado de inconsciência, poderá ser postulada a nomeação de curador específico para o presente processo, com a apresentação de procuração assinada pelo curador, representando o impetrante, com fulcro no art. 72, inciso I, do CPC e aplicação analógica do art. 245, § 4o, do CPC. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Cuida-se de mandado de segurança que, em pedido liminar, visa compelir o Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar ao impetrante um leito de UTI com suporte de hemodiálise. O remédio constitucional escolhido pelo impetrante prevê sua adoção para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante. No caso em comento, vislumbra-se, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar à população assistência à saúde. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. No caso em comento, o relatório médico anexado aos autos demonstra que o impetrante necessita de ser removido para UTI com suporte de hemodiálise, sob pena de risco iminente de morte. Transcrevo o que constou no relatório: (ID 42192527 - Pág. 1). “(...) Paciente no momento em gravíssimo estão geral, em uso de DVA em altas doesse para manter a pressão, em IOT acoplado no VM com necessidade e bloqueador neuromuscular para melhor acoplamento, em sedoanalgesia. Apresentou quadro e taquicardia ventricular com pulso hoje sendo necessário iniciar amiodarona. Função renal em piora gradativa. Necessita com urgência UTI com suporte dialítico, sob risco de iminente de morte”. Desse modo, restou demonstrado a imprescindibilidade do tratamento postulado. Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça concedeu a segurança postulada. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, por se apoiar diretamente na Lei Maior, a sua proteção incondicional não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. III. Havendo prescrição médica para a internação em UTI pediátrica, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. IV. Segurança concedida. (Acórdão n.1077828, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 209-210) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar ao paciente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento em leito de UTI para o Impetrante, idoso em estado gravíssimo de saúde, é dever do Estado assegurar-lhe a internação solicitada pelo médico assistente. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1353361, 07095827920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, está presente o periculum in mora, uma vez que o impetrante necessita da UTI sob pena de risco de morte. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que forneça ao impetrante um leito de UTI, com suporte de hemodiálise, na rede pública de saúde ou conveniada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Defiro ao impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Defiro ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do feito. Notifique-se, com urgência, a autoridade para que cumpra a presente decisão, bem assim para que preste informações na forma art. 7°, inc. II, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Cumpra-se com urgência. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora